Tribunal: TJES
Processo: 5001381-96.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001381-96.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEISI KOPPE MARCONSINI
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
ENCERRAMENTO DE CONTRATO. DÉBITO PENDENTE APURADO POSTERIORMENTE E NÃO PAGO.
CONTINUIDADE INDEVIDA DO CONTRATO.
POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da Autora/
Recorrente
:
Sofrera dano moral com a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, eis que se encontram adimplidas as faturas referentes aos meses de fevereiro e março de 2015, pagas no dia 10.04.2015. Na referida data, a fatura para pagamento em 1º de maio de 2015 já estava emitida, não havendo motivos para que não tivesse sido cobrada da recorrente quando fora encerrar o contrato. Mesmo com o serviço cancelado em 10.04.2015, o recorrido continuou com as cobranças abusivas, mesmo inexistindo a efetiva prestação de serviços. Deve ser invertido o ônus da prova, eis que a recorrida não demonstrou a prestação dos serviços no período de 10.04.2015 à 06.11.2015. Ao final, pugnou pela reforma da sentença, com o reconhecimento da abusividade dos valores cobrados e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais a recorrente.
2. Tese da Requerida/Reco
rrida
:
Como não houve a ratificação do pedido de gratuidade de justiça, bem como a sua comprovação, o recurso não deve ser conhecido. Falta dialeticidade ao recurso, eis que em nenhum momento este se contrapôs aos fundamentos lançados na sentença. A recorrente, em nenhum momento, justifica a sua inadimplência, tendo inequívoco conhecimento da existência de fatura residual no momento do cancelamento dos serviços de que era titular, não sendo ilícita a sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Pugnou, portanto, pela manutenção do julgado.
3. Sentença:
“Assim, por não restar evidenciada falha na prestação dos serviços pelas rés, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe. DISPOSITIVO:
POSTO ISSO, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, ao passo em que REVOGO a liminar a seu tempo concedida.”
4. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça para a recorrente, eis que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente. Infelizmente, em nosso país, os professores não são devidamente valorizados, não recebendo remuneração adequada em razão do valoroso serviço prestado. Somente em casos excepcionais, onde profissionais de ensino possuem várias “matrículas”, ou, ainda, dão aulas em diversos estabelecimentos, acabam recebendo remunerações em patamares adequados, o que não aparenta ser o caso da autora. O fato da recorrente ter contratado advogado particular para promover a demanda, por si só, não é indicativo de boa condição econômica. Quanto à ausência de dialeticidade, o recurso interposto combate os argumentos lançados na sentença, razão pela qual deve o mesmo ser devidamente conhecido. Dito isso, a sentença objurgada merece parcial reforma. A recorrida, em sua peça de defesa, ID 286328, confirma que o serviço prestado à recorrente somente fora cancelado em 06.11.2015, devido à inadimplência da autora nos meses de abril, maio, novembro e dezembro de 2015, totalizando a monta de R$ 220,26, não se tratando, conforme consta na sentença, apenas de débitos residuais referentes ao período em que o serviço fora prestado e que ainda não havia sido faturado. Da mesma forma, a recorrida não demonstrou que a autora não efetivara o cancelamento do serviço na data de 10.04.2015, apesar desta informar os números de protocolo de atendimento em sua peça vestibular. Face a hipossuficiência da consumidora, é ônus da fornecedora dos serviços demonstrar que esta não cancelara o serviço, bem como que este fora devidamente prestado para ensejar a cobrança posterior ao seu cancelamento, ônus no qual a recorrida não se desincumbira. Portanto, dos débitos cobrados da recorrente, apenas o referente ao vencimento em 04.05.2015 é válido, posto que representa o valor residual à ser pago pelos serviços prestados, após o cancelamento, sendo as demais cobranças ilícitas, assim como a inscrição das mesmas em cadastros de proteção ao crédito. Por óbvio, quando do cancelamento do contrato de prestação de serviços de telefonia com a recorrida, restou pendente de pagamento o período entre o vencimento da última fatura e a data do cancelamento, que é faturado e cobrado do consumidor no mês seguinte. Isso decorre da própria natureza do contrato de prestação de serviços continuados, onde o consumidor apenas efetua o pagamento pelos serviços após a realização destes, em data acordada com a prestadora contratada. Da referida responsabilidade contratual a recorrente não pode alegar desconhecimento, posto que não há como a empresa realizar o faturamento imediato do valor residual à ser pago, quando da rescisão do contrato, sendo que a fatura é entregue, posteriormente, para pagamento, com data de vencimento posterior, possibilitando ao consumidor o seu devido adimplemento. Nesta toada, devem ser apenas declaradas como abusivas as cobranças realizadas da recorrente posteriores a fatura com vencimento em 04.05.2015, devendo as mesmas serem canceladas pela recorrida. Apesar da recorrida ter inscrito o nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito por parte de débito inexistente, como uma parte do valor cobrado é devido, tal situação não enseja a configuração de danos morais, posto que a inscrição de seu nome poderia ter sido realizada com base no valor efetivamente devido. Sigo o posicionamento predominante em nossos Tribunais que entendem pela não configuração dos danos morais quando já existente inscrição em cadastro de inadimplentes por débito licitamente lançado, sendo que os valores reconhecidos como indevidos foram posteriores a inscrição do débito realizado de forma correta pela recorrida.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo como devido pela recorrente o valor da fatura vencida em 04.05.2015, e, declarando como ilícitas as cobranças posteriores efetivadas pela recorrida, em razão do término do contrato, restaurando parcialmente a tutela de urgência deferida para obrigar a recorrida a, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ao cancelamento das cobranças e da inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito dos valores ilicitamente cobrados reconhecidos neste julgado, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao parcial provimento do recurso, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.